Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Os embargos opostos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa.
3. Embargos de declaração desprovidos.